Tribunal: TJSP
Processo: 0008263-72.2020.8.26.0502
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Fernando Simão
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000947522
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0008263-72.2020.8.26.0502, da Comarca de Campinas, em que é agravante
MAURICIO JOSE DA SILVA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
CONHECERAM e NEGARAM PROVIMENTO ao agravo interposto. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente) E FREITAS FILHO.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
FERNANDO SIMÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0008263-72.2020.8.26.0502 -Voto no 28.035
2
VOTO no 28.035
AGRAVO EM EXECUÇÃO no 0008263-72.2020.8.26.0502
COMARCA: Campinas DEECRIM da 4a RAJ
Agravante: MAURICIO JOSÉ DA SILVA
Agravado: MINISTÉRIO PÚBLICO
Agravo em Execução Penal Progressão de regime
Pretensão de dispensa da perícia, com análise
imediata do pleito de promoção carcerária Decisão
que determinou a realização do exame criminológico
para a aferição da presença do requisito subjetivo
devidamente
fundamentada

Sentenciado
reincidente na prática de crimes graves e violentos
(roubos qualificados) e tem longa pena a cumprir
Insuficiência do atestado de bom comportamento
carcerário para a aferição do requisito subjetivo O
exame criminológico contribui para a formação da
convicção do juiz, quando necessária a análise mais
aprofundada do mérito pessoal do apenado

Negado provimento.
Trata-se de agravo em execução interposto pelo
sentenciado MAURICIO JOSÉ DA SILVA contra a r. decisão de fls.
82/85, que determinou a realização de exame criminológico antes de
apreciar seu pedido de progressão ao regime semiaberto, a fim de aferir
o preenchimento do requisito subjetivo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0008263-72.2020.8.26.0502 -Voto no 28.035
3
Assevera o agravante que preenche os requisitos legais
para a obtenção da progressão ao regime semiaberto, inclusive o de
ordem subjetiva. Sustenta, ainda, que não há norma que determine a
realização de exame criminológico, e que a decisão que a determinou
carece de fundamentação idônea.
Assim, pretende seja dispensado da submissão à
perícia, com determinação de análise imediata do seu pedido de
progressão carcerária (fls. 01/07).
Contrariado o recurso (fls. 37/40) e mantida a r. decisão
(fls. 41), manifestou-se a d. Procuradoria de Justiça pelo não
conhecimento do presente agravo e, no mérito, o não provimento (fls.
49/55).
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
É certo que o agravante cumpriu o montante necessário
de sua pena no regime fechado. Contudo, o requisito subjetivo
caracterizado pelo elemento de ordem social, merece ser melhor
avaliado, levando-se em consideração que se está discutindo a promoção
de regime a sentenciado reincidente na prática de crimes graves e
violento (roubos qualificados) e que tem longa pena a cumprir (término
previsto para 19.04.2030).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0008263-72.2020.8.26.0502 -Voto no 28.035
4
Sabidamente,
não
basta
o
atestado
de
bom
comportamento carcerário, que não pode ser confundido com aptidão ou
adaptação e, muito menos, serve como índice fiel de sua readaptação
social, para preencher o requisito subjetivo indispensável à progressão.
Registre-se que, com a edição da Lei n. 10.792/03, a
realização do exame criminológico, para aferição do mérito do
sentenciado para obtenção de benefícios, não deixou de existir, deixando
apenas de ser obrigatório a todos os casos.
Assim, a ausência de previsão expressa da realização
do exame em debate não é obstáculo intransponível à realização da
prova mais segura acerca do mérito do sentenciado, uma vez que tal
ausência não pode ser vista como proibição à sua realização.
Se por um lado os laudos não vinculam o Julgador, sob
pena de transformar o perito em Juiz, de outro é igualmente certo que os
laudos técnicos fornecem ao magistrado informações que normalmente o
Julgador não possui, pois foge à sua especialidade, daí a necessidade,
quando o caso concreto a indicar, de se proceder a análise mais
aprofundada do mérito pessoal do apenado. É o caso dos autos.
Diante de tais considerações é possível concluir que as
inovações trazidas pela Lei no 10.792/03 não são positivas, pois retiram
do Magistrado importante instrumento de apreciação do mérito pessoal
do apenado, se sua interpretação não for cautelosa. Por isso, melhor
entendimento é o de que o juiz não deve se afastar das provas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0008263-72.2020.8.26.0502 -Voto no 28.035
5
indispensáveis para a formação de sua convicção, pois a legislação não
retirou dele a análise da condição subjetiva, não estando o magistrado
obrigado a conceder o benefício prisional. A individualização da pena
ainda é possível e esse deve ser o caminho a ser seguido.
Enfim, escorreita a r. decisão recorrida, revelando-se
necessária a realização do exame criminológico, para a correta avaliação
do mérito do sentenciado.
Ante o exposto, pelo meu voto, CONHEÇO e NEGO
PROVIMENTO ao agravo interposto.
FERNANDO SIMÃO
Relator